Tribunal: TCU
Processo: 024.960/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada diante da parcial impugnação dos recursos federais repassados por meio de termo de compromisso que tinha por objeto a execução de sistema esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Maranhão (Funasa-MA) em desfavor de José Mauricio Carneiro Fernandes, como então prefeito de São Benedito do Rio Preto - MA (gestões: 1o/1/2013 a 31/12/2016 e 1o/1/2017 a 31/12/2020), além da RC Construção e Serviços Ltda. como empresa contratada, diante da parcial impugnação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 571/2011 (Siafi 669316) firmado sob o valor original de R$ 500.000,00 em recursos federais, mas sem a contrapartida municipal, para a " execução da ação de Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD ", tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 21/12/2011 a 21/12/2014, com a prestação de contas fixada para 19/2/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de José Mauricio Carneiro Fernandes, além da RC Construção e Serviços Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de José Mauricio Carneiro Fernandes, além da RC Construção e Serviços Ltda., nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los solidariamente ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor da Fundação Nacional de Saúde, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 18/3/2014 124.230,00 3/9/2014 75.000,00 18/9/2014 45.838,72 9.3. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de José Mauricio Carneiro Fernandes, além da RC Construção e Serviços Ltda., sob o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.